Tribunal: TJMT
Processo: 0002743-33.2015.8.11.0015
Classe: Cível
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-05-19
Data de publicação: 2022-05-19

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
RECURSO DE APELAÇÃO No. 0002743-33.2015.8.11.0011
APELANTE: MUNICÍPIO DE SANTA CARMEM
APELADO: OLÍMPIO FERREIRA
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto pelo Município de Santa Carmem contra sentença proferida pelo Juízo da Sexta Vara Cível da Comarca de Sinop, que, nos autos da Ação Ordinária com pedido declaratório de nulidade de ato jurídico com pedido de tutela antecipada de reintegração ao cargo, ajuizada pelo apelado em desfavor do município apelante, julgou parcialmente procedente os pedidos iniciais para declarar nulo o ato de exoneração da parte autora (Portaria no. 101/2014), condenando o réu a pagar ao autor as verbas salariais e seus reflexos contados da data da publicação da exoneração ilegal até a efetiva reintegração.
Segundo consta dos autos, o apelado obteve a aprovação em concurso público para o cargo de eletricista e tomou posse em 20-10-2003, tendo sido exonerado do serviço público em razão de sua aposentadoria pelo Regime Geral de Previdência Social –RGPS.
Pois bem.
Analisando os autos, tenho que é forçoso reconhecer a incompetência absoluta deste Tribunal de Justiça, eis que o feito se amolda ao que foi fixado pela Seção de Direito Público e Coletivo, nos autos de no 85560/2016, este que foi o recurso eleito como paradigma, para a resolução do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas – IRDR, que tramitou sob o tema no 1.
Em consonância com a tese fixada em sede de IRDR, a Turma de Câmaras Cíveis Reunidas do TJMT, na sessão realizada em 6-6-2019, editou o enunciado no 1, que dispõe:
Enunciado 01. Compete ao Juizado Especial processar e julgar as ações de conhecimento, em que o valor da causa não ultrapasse 60 (sessenta) salários-mínimos, independentemente da complexidade da matéria e da necessidade de prova pericial.
Como visto, restou decidido que compete ao Juizado Especial da Fazenda Pública para processar e julgar as ações, que não ultrapassem o valor de 60 (sessenta) salários-mínimos, independente da complexidade da matéria e necessidade de produção de prova pericial.
In casu, o valor atribuído à ação de obrigação de fazer pelo autor não ultrapassa o valor de 60 (sessenta) salários-mínimos (id. 103036461 – pág. 100), razão pela qual o presente feito não pode ser submetido à análise e julgamento perante o juízo comum da Fazenda Pública, a teor do artigo 2o, § 4o da Lei 12.153/2009, que estabelece a competência absoluta dos Juizados Especiais, como se vê:
Art. 2o - É de competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública processar, conciliar e julgar causas cíveis de interesse dos Estados, do Distrito Federal, dos Territórios e dos Municípios, até o valor de 60 (sessenta) salários mínimos.
§ 1o Não se incluem na competência do Juizado Especial da Fazenda Pública:
I – as ações de mandado de segurança, de desapropriação, de divisão e demarcação, populares, por improbidade administrativa, execuções fiscais e as demandas sobre direitos ou interesses difusos e coletivos;
II – as causas sobre bens imóveis dos Estados, Distrito Federal, Territórios e Municípios, autarquias e fundações públicas a eles vinculadas;
III – as causas que tenham como objeto a impugnação da pena de demissão imposta a servidores públicos civis ou sanções disciplinares aplicadas a militares.
§ 2o Quando a pretensão versar sobre obrigações vincendas, para fins de competência do Juizado Especial, a soma de 12 (doze) parcelas vincendas e de eventuais parcelas vencidas não poderá exceder o valor referido no caput deste artigo. “É de competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública processar, conciliar e julgar causas cíveis de interesse dos Estados, do Distrito Federal, dos Territórios e dos Municípios, até o valor de 60 (sessenta) salários mínimos
§ 3o (VETADO)
§ 4o No foro onde estiver instalado Juizado Especial da Fazenda Pública, a sua competência é absoluta”.
Nesse sentido, é a jurisprudência:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. SERVIDOR PÚBLICO. APOSENTADORIA. REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RGPS. VACÂNCIA. VALOR DA CAUSA INFERIOR A SESSENTA SALÁRIOS MÍNIMOS. COMPETÊNCIA ABSOLUTA DO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA - ART. 2o, CAPUT E § 4o, DA LEI No 12.153/2009. O ART. 2o, CAPUT E §4o, DA LEI FEDERAL No 12.153/09, DISCIPLINA A COMPETÊNCIA ABSOLUTA DO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA PARA O JULGAMENTO DAS CAUSAS CÍVEIS DE INTERESSE DOS ESTADOS, DISTRITO FEDERAL, DOS TERRITÓRIOS E DOS MUNICÍPIOS, ATÉ O VALOR DE SESSENTA SALÁRIOS MÍNIMOS. NESTE SENTIDO, EVIDENCIADA A COMPETÊNCIA DO JEFP DA COMARCA DE RODEIO BONITO, PARA O PROCESSAMENTO E JULGAMENTO DA PRESENTE AÇÃO DE RITO ORDINÁRIO, EM FACE DA ATRIBUIÇÃO DE VALOR INFERIOR A SESSENTA SALÁRIOS MÍNIMOS À CAUSA - ART. 64, § 1o, DO CPC DE 2015. PRECEDENTES DO E. STJ, E DAS CÂMARAS SEPARADAS INTEGRANTES DO C. 2° GRUPO CÍVEL DESTE TJRS. COMPETÊNCIA DECLINADA. AGRAVO DE INSTRUMENTO PREJUDICADO. (Agravo de Instrumento, No 50888523620228217000, Terceira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Eduardo Delgado, Julgado em: 06-05-2022). [Destaquei].
AGRAVO DE INSTRUMENTO. SERVIDOR PÚBLICO. TUTELA DE URGÊNCIA. APOSENTADORIA PELO RGPS. EXONERAÇÃO DO CARGO. VALOR DA CAUSA. INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DE JUÍZO. DECLARAÇÃO DE OFÍCIO. COMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. 1. A Competência do Juizado Especial da Fazenda é absoluta no foro onde tiver sido instalado, inteligência dos art. 2o, §4o, e 24 da Lei Federal no 12.153/09. E o critério definidor da competência é o valor da causa, conforme dispõe o art. 2o, caput, da Lei no 12.153/2009, respeitadas as exceções do §1o. 2. A Lei no 12.153/2009, no citado artigo, exclui da competência do Juizado Especial da Fazenda Pública as ações que tenham como “objeto a impugnação da pena de demissão imposta a servidores públicos civis”, situação diversa do caso concreto em que não houve demissão, decorrente de aplicação de pena ao servidor, mas a exoneração do cargo público em razão de aposentadoria pelo RGPS. 3. Tendo a parte autora atribuído à causa valor inferior a 60 salários mínimos e ajuizada a ação após o prazo referido no art. 23 da Lei no 12.153/09, a competência para julgamento do feito é do Juizado Especial da Fazenda Pública, não se observando as hipóteses de afastamento de competência do JEFP insculpidas no art. 2o, §1o, da Lei no 12.153/2009. DECLARADA, DE OFÍCIO, A INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DE JUÍZO. DETERMINADA A REMESSA DO FEITO AO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. AGRAVO DE INSTRUMENTO PREJUDICADO. (Agravo de Instrumento, No 50421763020228217000, Terceira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Leonel Pires Ohlweiler, Julgado em: 08-03-2022). [Destaquei].
Por fim, no tocante aos atos praticados durante a tramitação pelo procedimento comum, em observância aos princípios norteadores do processo civil da economia e celeridade processual, entendo pela necessidade de conservação dos atos decisórios proferidos, uma vez que observada ampla defesa e o contraditório.
Ademais, é o que determina expressamente o art. 64, § 4o do CPC: “Salvo decisão judicial em sentido contrário, conservar-se-ão os efeitos de decisão proferida pelo juízo incompetente até que outra seja proferida, se for o caso, pelo juízo competente”.
Sob essa ótica, seguem os entendimentos jurisprudenciais de outros tribunais pátrios:
APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO INDENIZATÓRIA - INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DO JUÍZO COMUM - COMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL E DA TURMA RECURSAL - JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA - LEI 12.153/2009 - EFEITOS DOS ATOS DECISÓRIOS - CONSERVAÇÃO - NORMA PROCESSUAL. - O Juizado Especial da Fazenda Pública é competente para julgar as causas cíveis de interesse do Estado e dos Municípios, desde que seu valor não exceda 60 (sessenta) salários mínimos (Lei no 12.153/2009) - Ausente Unidade Jurisdicional do Sistema dos Juizados Especiais, na Comarca, os feitos de competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública tramitarão perante o Juiz de Direito, com jurisdição comum (art. 2o da Resolução n. 700/12, TJMG)- Declarada a incompetência absoluta do juízo comum, convém conservar os efeitos dos atos decisórios nele praticados, até que sejam reapreciados pela unidade jurisdicional competente, consoante autorizado pelo § 4o do art. 64 do CPC/2015. (TJ-MG - AC: 10378160011458001 MG, Relator: Alice Birchal, Data de Julgamento: 16/04/2019, Data de Publicação: 23/04/2019). [Destaquei].
PROCESSUAL CIVIL – COMPETÊNCIA – JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA – VALOR DA CAUSA IGUAL OU INFERIOR A SESSENTA SALÁRIOS MÍNIMOS – COMPETÊNCIA ABSOLUTA. Os Juizados Especiais da Fazenda Pública têm competência absoluta para processar, conciliar e julgar causas cíveis de interesse dos Estados, do Distrito Federal, dos Territórios e dos Municípios, até o valor de sessenta salários mínimos (art. 2o, § 4o da Lei no 12.153/09). Valor da causa igual ou inferior a sessenta salários mínimos. Incompetência da Justiça Comum Estadual. Competência dos Juizados Especiais. Aproveitamento dos atos processuais. Competência recursal não aceita. Recurso não conhecido. Remessa dos autos ao Colégio Recursal da 18a Circunscrição Judiciária de Fernandópolis. (TJ-SP - Remessa Necessária: 00013281320158260204 SP 0001328-13.2015.8.26.0204, Relator: Décio Notarangeli, Data de Julgamento: 16/08/2018, 9a Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 16/08/2018). [Destaquei].
Assim, impõe-se reconhecer a competência absoluta do Juizado Especial da Fazenda Pública, razão pela qual os autos devem ser remetidos à Turma Recursal.
Ante o exposto, declaro a incompetência deste egrégio Tribunal de Justiça para apreciar este recurso, por conseguinte, determino a remessa dos autos à Turma Recursal competente. Conservados os efeitos dos atos decisórios já proferidos até a sua reapreciação pelo Juízo competente.
Publique-se.
Intimem-se.
Decorrido in albis o prazo recursal, certifique-se e remetam-se os autos, na forma determinada.
Cuiabá, 18 de maio de 2022.
Desa. Helena Maria Bezerra Ramos
Relatora